Tribunal: TJMT
Processo: 1002327-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002327-49.2022.8.11.0000
Agravante: Ministério Público Estadual
Agravados: Olinta Maria Campos e Outros
Processo de origem: Ação Civil Pública n. 1000206-95.2022.8.11.0049
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Requerido, indeferiu o pedido liminar (id. 118017478, págs. 112/115).
O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que o Juízo singular desprezou as provas indiciárias produzidas que confirmam a existência do desmatamento ilegal.
Aduz que, em vista do Princípio de Precaução, deve-se determinar, judicialmente, a suspensão da exploração irregular empreendida na área, ilegalmente, desmatada.
Salienta que, por força do artigo 405, do Código de Processo Civil, a imagem de satélite e outros atos elaborados por qualquer órgão do Estado possuem presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público, portanto, a utilização de dados de sensoriamento remoto e de informações obtidas por satélite devem ser considerados prova da degradação ambiental.
Assevera que a exigência de vistoria in loco viola os Princípios da Efetividade e da Precaução, posto que as equipes da SEMA-MT demorariam muito para visitar as propriedades.
Enfatiza que a existência de cadastro da área em nome da Agravada Olinta Maria Campos constitui presunção juris tantum, acerca de sua responsabilidade pelo desmatamento concretizado no imóvel, ainda que por terceiros, tratando-se de responsabilidade solidária.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para compelir os Agravados a implementar as medidas postuladas no item 3, dos pedidos constantes da inicial.
É a síntese e decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Requerido, indeferiu o pedido liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
De início, cumpre salientar que não se discute que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo tanto ao Poder Público como à coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225, da Constituição da República Federativa do Brasil).
No caso vertente, observo que houve a prática de desmatamento de 79,14 ha (setenta e nove hectares e quatorze ares) de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme documentos constantes do id. 118017478, págs. 35/53.
Entrementes, os elementos de provas são insuficientes para atestar a legitimidade passiva da Recorrida Olinta Maria Campos, já que a constatação do dano ambiental ocorreu por imagem de satélite e não há provas incontestáveis de que o dano fora por ela provocado.
Ademais, consta dos autos que, no ano de 2016, a propriedade rural foi invadida por terceiros que extraíram madeiras e provocaram dano ao meio ambiente, fatos apontados em boletins de ocorrência, junto à Polícia Judiciária Civil e em ações ajuizadas contra os invasores (id. 118017478, págs. 59/109).
Aliás, o Estudo de Situação n. 001/NPM-SCX/10o CR/PMMT/2021, elaborado pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, quando da reintegração de posse da área, confirma que houve a invasão e, de consequência, que houve a prática de dano ambiental pelos invasores (118017478, págs. 67/79).
Com efeito, ainda que haja indicação de que a propriedade rural pertença à Agravada Olinta Maria Campos, a dúvida, quanto à sua legitimidade passiva, obsta a concessão do pleito liminar, principalmente porque imporá medidas severas de indisponibilidade de bens, bloqueio no BACENJUD e no RENAJUD e impedimento de obtenção de linha de financiamentos em estabelecimento oficiais de crédito e etc.
Ademais, sequer há comprovação, efetiva, de que a área objeto do desmatamento está sendo utilizada, explorada pela Recorrida Olinta Maria Campos.
Enfatizo que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, porque protege a floresta, porém, após analisar os documentos trazidos ao presente Recurso, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não deve ser concedido, sem a devida instrução.
Reforçando a necessidade da produção de provas, transcrevo os pedidos, formulados pelo Recorrente, a título de antecipação da tutela:
3) seja concedida antecipação de tutela, initio litis e inaudita altera pars, compreendendo a área do imóvel FAZENDA AGROPASTORIL, sediada na zona rural de Vila Rica, de modo a que sejam implementadas as seguintes medidas:
3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação
ambiental;
3.3) Especializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;
3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
3.5) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei no 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;
3.6) Seja decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos OLINTA MARIA CAMPOS, DEUDETE SILVA LIMA, JOSE ALVES DE OLIVEIRA e RENAN CILAS DA SILVA TELES, até o valor de R$ 409.244,00 (quatrocentos e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais), com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:
3.6.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;
3.6.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;
3.6.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;
3.6.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;
3.6.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;
3.6.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;
3.7) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
3.8) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros
3.9) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.
3.10) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;
Nota-se que a pretensão do Ministério Público Estadual causará, caso concedida, enorme prejuízo à Recorrida, proprietária da área, na hipótese de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação de base.
De outro turno, com a devida instrução, poderá o Juízo a quo conceder os pedidos do Recorrente. Logo, ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação.
Por fim, ressalto que é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a responsabilidade administrativa, pela prática de infração ambiental, tem caráter subjetivo. Logo, exige que a conduta seja praticada pelo suposto infrator, com a demonstração do elemento subjetivo e o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO – LEGISLAÇÃO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE.
1. (...).
2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano" (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).
3. (...). (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). (Negritei).
Não preenchidos os requisitos legais exigidos, a não concessão do pleito antecipatório é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Intimem-se os Agravados para contraminutarem o Recurso, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 18 de fevereiro de 2022 de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.